Tribunal: TJBA
Processo: 8010614-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8010614-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON GOMES MAGALHAES Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERROMPE E NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. ERRO NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de intempestividade. O Agravante, autor da ação originária, questiona decisão que homologou valores de cumprimento de sentença em quantia inferior à apresentada em sua planilha, elaborada por profissional habilitado. Sustenta a necessidade de perícia contábil e a tempestividade do agravo de instrumento, invocando ainda o princípio da fungibilidade recursal. O Agravado não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo de instrumento interposto foi tempestivo; (ii) o pedido de reconsideração teria o condão de suspender ou interromper o prazo recursal; (iii) é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento foi interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. A interposição posterior ao indeferimento do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A sentença de mérito que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, I, do CPC, enseja apelação, e não agravo de instrumento. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932, III, 944, 1.003, §5º, 1.021, §4º, e 1.026, §2. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023 Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8010614-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Edilson Gomes Magalhães e Agravado Município de Igaporã, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator